Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-85.2014.8.11.0085
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000264-85.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), NATALINA BARBIERI TROMBETA - CPF: 751.406.590-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE TROMBETTA - CPF: 006.767.780-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA.

A pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 37183456) proferida em
ação civil pública com obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser substituída pelo bloqueio de verba pública.

Contrarrazões (Id. 37183477).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 38313456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido exordial, para tornar definitiva a liminar de fls. 24/26 para submeterem a parte autora Natalina Barbieri Trombetta na avaliação médica especializada em ortopedia em seu joelho direito e subsequente cirurgia/procedimento cirúrgico em estabelecimento hospitalar público ou em instituição/estabelecimento privado, bem como realizem todos os exames/tratamentos/intervenções que se fizerem necessários que o caso requerer.

Intime-se, urgentemente, o Estado requerido para que dê cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, a liminar confirmada em sentença e, após a certificação de sua intimação, conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores (fls. 93/95).

Isento o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Deixo de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4º, do CPC. [...] (Id. 37183456, fls. 6/7).

Natalina Barbieri Trombetta, com sessenta e oito (68) anos de idade, acometida de
doença degenerativa grave no joelho direito
, necessita de se submeter ao procedimento cirúrgico de
artroplastia no joelho
(Id. 37182049, fls. 2/4).

Por se tratar de pretensão relacionada à assistência à saúde é primordial a concretização do direito no plano prático.

Admitida a existência de recurso financeiro, o cumprimento da ordem compete ao apelante; logo, a pretensão se apresenta moral e juridicamente inadmissível, uma que o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo, já tão minguado.

A propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à “
judicialização das ações e serviços de saúde
”:

[...] Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

ü

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

ü

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas. [...].

Portanto, não merece ser conhecida a pretensão recursal do apelante para
substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020